Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇAO. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. APLICAÇÃO COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Comprovado que o réu praticou crime de furto, durante o período noturno, correta a condenação nas penas do artigo 155, § 1o, do Código Penal. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. O pedido de parcelamento da multa deve ser formulado perante o Juízo da Execução, a quem compete a análise da matéria, nos termos do artigo 169, da Lei de Execução Penal.